Tribunal: TJPA
Processo: 0048659-29.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048659-29.2012.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

APELADO: DANIELE GONCALVES DE AZEVEDO, ITALO CUNHA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não ocorre na hipótese dos autos.

3. Inexistindo, na decisão recorrida, qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0048659-29.2012.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A
(ADV. RODRIGO MATTAR, OAB/RJ N. 107.861)

EMBARGADOS: DANIELE GONÇALVES DE AZEVEDO e ITALO CUNHA DE AZEVEDO
(ADV. WALNEY MEDEIROS DE OLIVEIRA, OAB/PA N. 17.264)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA TENDA S/A
, em face de acórdão (PJe ID num. 11.300.841) de minha relatoria, prolatado pela 1ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, tão somente para afastar a condenação em lucros cessantes, diante da impossibilidade de sua cumulação com cláusula penal moratória que corresponda ao justo valor locativo.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID num. 10.888.856 – pág. 01):

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA, C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SENTENÇA EXTRA PETITA PREJUDICADO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA QUE REMUNERA ADEQUADAMENTE PELO VALOR DO LOCALTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970/STJ. BASE DE CÁLCULO DA MULTA EXPRESSAMENTE PACTUADA. REFERÊNCIA AO VALOR TOTAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O descumprimento contratual pela parte apelante pode ser comprovado quando, da análise dos documentos acostados aos autos, percebe-se que o prazo de entrega das chaves do imóvel, já contabilizado o período de tolerância, encerrou-se em setembro de 2010, porém o “habite-se” somente foi outorgado no mês junho de 2012.

2
. Nos termos do Tema 970/STJ, quando estabelecida cláusula penal moratória em valor equivalente ao locativo, como é o caso dos autos, afastasse a sua cumulação com lucros cessantes.

3.
Não há fundamentos para alteração da base de cálculo da indenização nas hipóteses em que os litigantes estabeleceram contratualmente parâmetro válido, in casu, o valor total do negócio jurídico.

4.
A desproporcionalidade na demora da entrega de unidade imobiliária enseja reparação à título de danos morais em montante condizente com a sua finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e o grau de culpabilidade do agente.

5.
Apelação cível conhecida e parcialmente provida”.

Por sua vez, o embargante sustenta que o
decisum
padece de três omissões, impondo-se a oposição dos presentes aclaratórios, com a finalidade de saná-las.

Mais especificamente, aduz que a primeira omissão consistiria no fato de que houve omissão quanto ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de que o mero atraso na conclusão das obras de imóvel prometido à venda, por si só, não gera danos morais. Nesse sentido, o acórdão embargado não teria indicado
“
uma
situação específica, decorrente do atraso, que pudesse ter gerado dano

extrapatrimonial. Noutras palavras, entendeu-se que o dano moral foi gerado

pelo atraso considerado em si mesmo, prescindindo-se da demonstração de qualquer circunstância extraordinária.”

Outrossim, defende que o acórdão restou contrário ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 971) quanto à condenação em multa de 1% sobre o valor do contrato, haja vista que a base de cálculo deveria ter sido estipulada sobre os valores que os Embargados haviam adimplidos até então.

Por fim, alega que houve omissão quanto ao fato de que os Embargados deixaram de pagar a parcela final pactuada entre os litigantes, uma vez que as obras teriam sido concluídas em junho de 2012, estando a unidade imobiliária disponível desde então.

Isso posto, requereu que:

“
40. Por essas razões, as Embargantes requerem sejam supridas as omissões apontadas, a fim de que sejam indicadas as razões pelas quais entendeu ser devida indenização a título de danos morais e a não aplicação do entendimento do STJ sobre a base de cálculo da multa.

41. Na hipótese de não serem sanadas as omissões apontadas, as Embargantes requerem sejam expostos os fundamentos jurídicos e razões que justificam a não aplicação do entendimento pacificado do STJ acima apontado.

42.
Ad argumentandum
, as Embargantes requerem desde já sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos expressamente como prequestionamento da violação aos dispositivos legais indicados nesta peça em especial, artigos 476, 491, 884 e 944 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial demonstrada.”

Contrarrazões apresentadas (PJe ID num. 11.631.720), em que se pugnou pelo não conhecimento dos embargos, ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0048659-29.2012.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A
(ADV. RODRIGO MATTAR, OAB/RJ N. 107.861)

EMBARGADOS: DANIELE GONÇALVES DE AZEVEDO e ITALO CUNHA DE AZEVEDO
(ADV. WALNEY MEDEIROS DE OLIVEIRA, OAB/PA N. 17.264)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de omissão a ser sanada em diversos pontos do acórdão, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, sendo oportuno transcrever trechos do acórdão, nos pontos de interesse:

“(...)

Defende o recorrente que a unidade se encontrava livre e desimpedida em 22/06/2012, data em que foi concedido o “habite-se” e, ainda, que o atraso na entrega das chaves se deu por culpa exclusiva dos adquirentes, ora recorridos, que não adimpliram com parcela em aberto referente ao preço do imóvel.

Ocorre que, a despeito do alegado, o “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra Sujeito à Condição Resolutiva e Outras Avenças” (PJe ID n. 2.762.812) firmado entre as partes, prevê expressamente em suas cláusulas “F” e “G” do “quadro resumo” (PJe ID n. 2.762.813 – pág. 07) os prazos previstos para término da obra (fevereiro de 2010) e para entrega das chaves (março de 2010). Some-se a isso, ainda o prazo de tolerância estabelecido na cláusula 4.1 do contrato, que admite dilação de 180 (cento e oitenta) dias em relação às datas de conclusão supracitadas.

Neste espeque, da concatenação das premissas fixadas, têm-se que o prazo fatal de término da obra, já se levando em conta a tolerância contratual de 180 (cento e oitenta) dias, ocorreu em agosto de 2010, enquanto àquele referente à entrega das chaves findou-se em setembro de 2010.

Seguindo essa linha de intelecção, a argumentação de que a concessão do “habite-se”, ocorrida tão somente em 22/06/2012 (PJe ID n. 2.762.830 – pág. 19) tornou a unidade imobiliária pronta e acabada, à disposição dos apelados, não é suficiente para afastar a responsabilidade da recorrente pelo atraso na entrega do imóvel, haja vista que, conforme dito, o prazo último para o ato de entrega das chaves do imóvel se deu em setembro de 2010, havendo, portanto, quase 02 (dois) anos de atraso.

Outrossim, reputo impossível, diante das provas colacionadas aos autos, que se impute aos recorridos a culpa exclusiva na entrega da unidade imobiliária sob o argumento de que deixaram de adimplir parcela devida do preço, isso porque o próprio apelante informou em suas razões que o prazo de vencimento da prestação supostamente não adimplida fora fixado para 01/08/2012. Ora, se o vencimento do débito se daria apenas no ano de 2012, certamente não pode ser considerado como motivo para atraso na entrega de imóvel que deveria ter sido disponibilizado aos requerentes no ano de 2010.

Forte nesses fundamentos, é medida impositiva a manutenção da sentença de primeiro grau, no capítulo em que reconheceu o inadimplemento contratual por parte da recorrente, no que se refere à obrigação de entregar a obra no prazo fixado contratualmente.

..............................................................................................................................................

No que se refere à base de cálculo para a incidência da multa moratória, não merecem acolhimento os argumentos suscitados.

É que, da análise da cláusula contratual firmada entre os litigantes, relativa à penalidade em caso de impontualidade no cumprimento do prazo de entrega da unidade imobiliária (cláusulas 5.4 e 5.5), ficou previsto expressamente que a incidência da multa moratória se daria “sobre o valor previsto na letra D do Quadro Resumo”.

Ora, da análise da indicada “Letra D” do Quadro Resumo (PJe ID num. 2.762.813 – pág. 05), obtém que se trata do preço total pactuado para a venda e compra firmada, notadamente R$ 121.688,00 (cento e vinte e um mil reais e seiscentos e oitenta e oito reais).

Portanto, não há fundamento legal a permitir, nesta seara recursal, o acolhimento do pedido de alteração da base de cálculo da condenação, uma vez que a própria parte apelante se comprometeu contratualmente a adotar o valor total da transação como parâmetro contábil da cláusula penal moratória.

....................................................................................................................

Quanto ao dano moral, considerando todos os fatos e provas referentes a eles analisados, é inegável que os requerentes originários sofreram abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, conclusão que tem como lastro o substancial atraso na entrega do imóvel adquirido pelos ora recorridos, que somente foi disponibilizado quase 02 (dois) anos após o prazo contratualmente estipulado para entrega. Logo, há o dano moral, com o seu consequente dever de indenizar.

Com efeito, a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e, o grau de culpabilidade do agente. Deve ainda, constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana.

..............................................................................................................................................

Sobre a questão, trago o entendimento jurisprudencial pertinente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. Ação de compensação por dano moral e reparação por dano material. 2. Cabimento de compensação por danos morais em virtude de longo atraso na entrega de imóvel. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1927462 RJ 2021/0075418-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021).

.....................................................................................................

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AQUISIÇÃO SUBSIDIADA. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL CAUSADO PELA INCORPORADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AQUISIÇÃO SUBSIDIADA. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL CAUSADO PELA INCORPORADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AQUISIÇÃO SUBSIDIADA. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL CAUSADO PELA INCORPORADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AQUISIÇÃO SUBSIDIADA. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL CAUSADO PELA INCORPORADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. Recurso interposto pelas autoras objetivando a majoração do valor fixado a título de dano moral, bem assim a condenação da ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Incontroversa a falha na prestação de serviços da ré. Verba indenizatória que deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora. Precedentes do STJ e do TJRJ. Ônus sucumbenciais pela ré. A parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos. Sentença que se reforma. RECURSO PROVIDO”. (TJ-RJ - APL: 02173099120138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 44 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 20/07/2016, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 22/07/2016).

Por tudo, nos termos da fundamentação ao norte, revela-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está adequado e proporcional a reparar a lesão psicológica causada ao autor à título de danos morais.
”

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado não

pode ser compreendida como omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos,

o que

enfatizo com a devida vênia à compreensão contrária das partes.

Assim, se os embargantes não concordam com as conclusões alcançadas no julgado, devem manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/03/2023